Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710306-83.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ PEREIRA GOMES, MARIA DOS REMEDIOS SAMPAIO GOMES RECORRIDOS: JULYANA MENDES SANTOS, ROBERTO MENDES SANTOS, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO DEVEDOR. INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DA HERANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade dos herdeiros para suceder de imediato o de cujus que havia constado como devedor no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A sucessão, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores, nos moldes do art. 110 do CPC. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o de cujus, o enfoque no critério hermenêutico teleológico-objetivo de interpretação é suficiente para revelar que, em caso de morte de pessoa natural, o falecido deve ser sucedido, inicialmente, pelo respectivo espólio. 3. Em que pese a não instauração do inventário, o patrimônio do falecido foi transferido, no momento da morte, aos herdeiros necessários ou testamentários em virtude da aplicação do princípio da saisine e será representado pelo administrador provisório até que o inventariante preste compromisso. 4. A ausência da instauração do inventário não representa óbice à substituição processual do devedor falecido pela universalidade dos bens da herança, representada por seu administrador provisório, no curso da fase de cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 796 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, 597 do Código de Processo Civil/1973 e 544, 1.979 e 2.018, todos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões relativas à inexistência de patrimônio do de cujus a partilhar, em razão da doação em vida do único bem pertencente ao devedor, motivo pelo qual teria havido adiantamento da legítima, tornando desnecessária a abertura de inventário e correta a habilitação dos herdeiros no polo passivo da execução, consoante determinado pela decisão agravada. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAPHAEL LUIZ GUIMARÃES MATOS SOBRINHO, OAB/BA 24.176. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 796 do Código de Processo Civil/2015, 597 do Código de Processo Civil/1973 e 544, 1.979 e 2.018, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado RAPHAEL LUIZ GUIMARÃES MATOS SOBRINHO, OAB/BA 24.176. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024